Tribunal: TCU
Processo: 011.711/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ernane Soares Borba

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Ernane Soares Borba, ex-prefeito do município de Cortês/PE (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 5430/2020-TCU-Plenário (Rel. Min. André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.